Tribunal: TCU
Processo: 043.123/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Vilmar Ribeiro de Souza (CPF XXX.884.322-XX), Adriana Afonso Coelho Figueira (CPF XXX.751.582-XX), André Munir Noack (CPF XXX.977.161-XX) e Maurício Vaz (CPF XXX.122.238-XX), dirigentes máximos da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia (SRT/RO) nos períodos de 1/1/2017 a 16/3/2017, de 23/3/2017 a 30/7/2017 e de 25/10/2017 a 4/12/2017, de 31/7/2017 a 24/10/2017 e de 5/12/2017 a 31/12/2017, respectivamente, dando-lhes quitação; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas dos demais agentes designados no rol de responsáveis, dando-lhes quitação plena; e c) em arquivar o processo, após a adoção das medidas especificadas a seguir: 1. Processo TC- Processo 043.123/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Afonso Coelho Figueira (XXX.751.582-XX); Ana Sarah Duck da Silva (XXX.495.432-XX); André Munir Noack (XXX.977.161-XX); Ângela Maria Passarini (XXX.269.442-XX); Denis Lucas Sampaio dos Santos (XXX.902.002-XX); Eliza dos Santos Ayres Araujo (XXX.033.652-XX); Francisco Lemos da Conceição (XXX.782.702-XX); Iasmin Brandao Nogueira (XXX.835.122-XX); José Francisco de Oliveira Filho (XXX.578.272-XX); Lilian Alves de Oliveira Silva (XXX.465.702-XX); Lívia Cristina de Melo Moreira (XXX.775.805-XX); Luciana dos Santos Abreu (XXX.796.822-XX); Maria Alves Lopes (XXX.246.432-XX); Maria Aparecida Brazil Lima (XXX.451.012-XX); Maria Mazarelo Cabral Soares Carvalho (XXX.264.512-XX); Maurício Vaz (XXX.122.238-XX); Natalie Santiago de Sena (XXX.097.183-XX); Teonísia Portugal de Castro (XXX.444.662-XX); Tereza Janete Córdova Santos (XXX.261.732-XX); Tiago Jorge Evangelista Filho (XXX.233.502-XX); Vilmar Ribeiro de Souza (XXX.884.322-XX); e Violeta Sales de Moraes (XXX.924.322-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à SRT/RO que: 1.7.1. adote medidas necessárias à correção das faltas identificadas na apresentação do rol de responsáveis, mais especificamente as informações exigidas pelos incisos IV a VI do art. 10 da Instrução Normativa TCU 63/2010, quais sejam, identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico, de modo a prevenir a ocorrência de faltas semelhantes nas próximas prestações de contas; e 1.7.2. informe as providências adotadas para atender as recomendações do Relatório de Auditoria Anual de Contas no 201800500 da CGU, no próximo relatório de gestão ou quando das próximas contas a serem julgadas por este Tribunal.